Tribunal: TJDFT
Processo: 0709015-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. STJ. OMISSÃO. SANEAMENTO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM GRAU DE RECURSO. CONDENAÇÃO. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. A jurisprudência do STJ orienta que “citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido” (REsp n. 1.801.586/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019).
3. O art. 85 do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, observados a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. Diante da ausência de condenação e de parâmetro para se aferir o proveito econômico, o valor da causa deve ser considerado como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e provido.